Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704479-59.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESA DOS SANTOS ARAUJO APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Teresa dos Santos Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 60263947). Esta Relatoria intimou a apelante para comprovar a efetiva necessidade do deferimento do benefício (id 61058603). A apelante não se manifestou (id 61573682). Esta Relatoria indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à apelante e a intimou a efetuar e comprovar o pagamento do preparo (id 61869859). A apelante não se manifestou (id 62567768). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal que deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Este dispositivo legal determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. O requerimento de gratuidade da justiça foi indeferido e a apelante intimada a recolher o preparo nos termos do art. 99, § 7° do Código de Processo Civil (id 61869859). A apelante não manifestou-se (id 62567768). A apelação poderia ser conhecida somente se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Reputa-se deserto o recurso em virtude da sua ausência. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator